Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSFERÊNCIA DE LINHA CELULAR SEM O CONSENTIMENTO DO TITULAR DA LINHA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de dano material e moral. A Autora pede a reforma da sentença com fundamento na falha de prestação de serviços pela Ré que transferiu a linha telefônica móvel da Autora a terceiro sem o seu consentimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal consiste em se analisar (i) a existência de falha na prestação de serviço pela Ré, em razão da transferência de titularidade da linha telefônica da Apelante para terceiros e (ii) se deve haver a condenação da Apelada ao pagamento de dano moral e (iii) material.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Uma vez resolvida a impugnação à gratuidade da justiça na decisão saneadora e ausente a interposição de recurso cabível pela Ré no prazo legal, verifica-se operada a preclusão para impugnar tal questão processual, nos termos do art. 507 do CPC.
4. Caracteriza-se ilícita transferência da linha de telefone móvel da Autora a terceiro, sem o seu consentimento, bem como configura-se o nexo causal com a conduta negligente da Ré, em fornecer segurança adequada a fim de evitar a transferência da linha telefônica da Apelante a terceiro fraudador, o que configura falha na prestação de serviços apta a ensejar a caracterização da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14, §1o, do CDC.
5. Cabe às operadoras de telefonia celular o dever inafastável de oferecer segurança nas transferências de titularidade de suas linhas telefônicas, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário, além de não guardar razoabilidade, resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.
6. Uma vez comprovado o dano material ocorrido, bem como o nexo causal com a conduta negligente da Ré, o valor de R$ 145,69 (cento e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) deve ser ressarcido à Autora.
7. No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, entendo que este restou devidamente demonstrado no caso concreto. Não se pode enquadrar a presente situação como sendo mero aborrecimento, vez que houve quebra do dever de cuidado e da boa-fé objetiva por parte da Operadora de celular.
8. Em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 944 do Código Civil, o arbitramento da indenização deve levar em consideração o dano causado pelo ato ilícito e sua repercussão na vida da vítima e, em especial, o poder aquisitivo da Operadora e sua conduta lesiva em face da Apelada, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Cabe às operadoras de telefonia celular o dever inafastável de oferecer segurança nas transferências de titularidade de suas linhas telefônicas, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário, além de não guardar razoabilidade, resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC. 2. Caracteriza-se ilícita transferência da linha de telefone móvel da Autora a terceiro, sem o seu consentimento, bem como configura-se o nexo causal com a conduta negligente da Ré, em fornecer segurança adequada a fim de evitar a transferência da linha telefônica da Apelante a terceiro fraudador, acarretando assim a responsabilidade conforme o disposto pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, inc. III, 14, 17; Código Civil, arts. 186 e 927, CPC, art. 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 07280583120228070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 27/7/2023.